Tribunal: STF
Processo: AO 2522
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
COMPETÊNCIA – ALÍNEA “R” DO INCISO I DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NÃO INCIDÊNCIA – DECLINAÇÃO.
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
    Fabiano Verli, Juiz Federal, formalizou contra a União ação ordinária buscando ver anulada decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região no processo administrativo disciplinar nº 0010948-62.2018.4.01.8000, mediante a qual determinada a remoção compulsória, e invalidado o procedimento voltado à seleção de substituto para exercício da atividade jurisdicional na Segunda Vara Federal da Subseção Judiciária de Divinópolis/MG.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do pronunciamento e o retorno, até o desfecho do processo, à função judicante. No mérito, pretende a confirmação da providência, anulando-se o ato e o concurso de remoção.
    A União sustenta a competência do Supremo, tendo em conta a atuação do Conselho Nacional de Justiça, no pedido de providências nº 0000641-17.2020.2.00.0000, instaurado ante o disposto nos artigos 12 e 14, cabeça e § 6º, da Resolução nº 135/2011 do Órgão de controle. Cita precedentes. Assinala regular o procedimento disciplinar. Diz da impossibilidade de o Judiciário rever a sanção aplicada. Requer a extinção do processo, sem resolução do mérito, considerada a incompetência. No mérito, postula a improcedência dos pedidos.
    O autor, em réplica, afirma não caber a este Tribunal o julgamento da ação, uma vez ausente ato do Conselho. Reitera os termos da inicial.
    O Juízo, acolhendo a preliminar, remeteu o processo ao Supremo, sendo distribuído a Vossa Excelência.
    2. Observo haver o Conselho Nacional de Justiça, ao inadmitir o pedido de providências nº 0000641-17.2020.2.00.0000, formalizado pronunciamento de cunho negativo. Eis o teor:
    Da análise dos documentos que instruem este feito depreende-se que a questão foi devidamente analisada, tendo sido os esclarecimentos prestados sobre a apuração dos fatos na origem, o que torna desnecessária, nesse momento, a atuação da Corregedoria Nacional de Justiça no caso em comento. Ante o exposto, sem prejuízo de futura apreciação ou da insurgência de algum interessado, arquive-se o presente feito. 
    O autor busca anular decisão do Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferida no processo administrativo disciplinar nº 0010948-62.2018.4.01.8000, ausente impugnação de ato do Conselho.
    Afastada a incidência do artigo 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, revela-se impertinente o que assentado na sessão por videoconferência do Pleno realizada em 18 de novembro de 2020, ao serem apreciadas a ação direta de inconstitucionalidade nº 4.412, relator ministro Gilmar Mendes, a petição nº 4.770, relator ministro Luís Roberto Barroso, e a reclamação nº 33.459, relatora ministra Rosa Weber.
    3. Declaro a incompetência do Supremo. Devolvam o processo à Quinta Vara Federal da Seção Judiciária de Minas Gerais.
    4. Publiquem.
Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator